Tribunal: STF
Processo: SS 5667
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em suspensão de segurança. Lista autônoma de classificação para candidatos sub judice. Pedido prejudicado em parte. Parcial provimento. 



I.  Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou prejudicado o pedido quanto às decisões insubsistentes na origem e procedente quanto às que seguem produzindo efeitos.



II.  Questão em discussão



2. Discute-se a suposta ocorrência de erro e omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



III.  Razões de decidir



3. A decisão embargada contém erro material na sua fundamentação que deve ser corrigido. No item 10, deve ser excluído o trecho: “(i) no processo nº 5006221-48.2024.8.09.0000, a segurança foi denegada”.



4. As razões que justificaram o reconhecimento da superveniente perda do objeto do pedido em relação ao mandado de segurança nº 5012401-80.2024.8.09.0000 foram claramente expostas na decisão embargada, embora se tenha decidido de forma contrária à tese suscitada pela parte ora embargante. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



IV. Dispositivo



5. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para a correção de erro material.



_______



Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



Jurisprudência citada: ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de embargos  de declaração opostos pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática em que julguei prejudicado o pedido quanto às decisões insubsistentes na origem e procedente quanto às que seguem produzindo efeitos. Confira-se o dispositivo da decisão:



    17. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF: (i) quanto às decisões proferidas nos processos 5012401-80.2024.8.09.0000, 5025454-31.2024.8.09.0000, 5030574-55.2024.8.09.0000 e 5032635-83.2024.8.09.0000, julgo prejudicado o pedido, extinguindo o feito sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e (ii) quanto às decisões proferidas nos processos 5006221-48.2024.8.09.0000; 5011314- 89.2024.8.09.0000; 5016869-87.2024.8.09.0000; 5019926-16.2024.8.09.0000; 5022509-71.2024.8.09.0000; 5023246-74.2024.8.09.0000; 5025753- 08.2024.8.09.0000; 5033291-40.2024.8.09.0000; 5036568-64.2024.8.09.0000; e 5037435.57.2024.8.09.0000, julgo procedente o pedido, para sustar seus efeitos, até o trânsito em julgado. Com esta decisão, julgo prejudicado o agravo interno.



    2. A parte embargante alega erro material na decisão embargada quanto ao mandado de segurança nº 5006221-48.2024.8.09.0000. Afirma que, na fundamentação, consta que “a suspensão de segurança teria perdido seu objeto, em razão da denegação da segurança, enquanto que, posteriormente, em sua parte dispositiva, a decisão julgou procedente o pedido quanto àquele processo, estendendo os efeitos da suspensão àquela demanda”. Defende que o erro está na fundamentação, pois até o momento não houve resolução do mérito nesse mandado de segurança, conforme é possível verificar no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    3. Além disso, aponta a existência de omissão e erro material no que diz respeito ao mandado de segurança nº 5012401-80.2024.8.09.0000. Argumenta que, quanto a esse processo, o pedido foi julgado prejudicado, mas não se considerou que a decisão denegatória da segurança na origem não transitou em julgado, em razão da pendência de julgamento do recurso ordinário. Entende que ainda existe a ameaça de lesão à ordem, à segurança e ao interesse público quanto a esse feito. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos.



    6. O recurso deve ser parcialmente provido, para a correção de erro material existente na fundamentação da decisão embargada. Em nova consulta ao andamento do mandado de segurança nº 5006221-48.2024.8.09.0000, no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiá, confirmei que não houve, de fato, decisão de mérito no feito após o deferimento da cautelar que deu ensejo à presente suspensão de segurança. Assim, a fundamentação da decisão embargada deve ser retificada, para excluir tal feito do rol de processos que tiveram decisão denegatória de segurança na origem e, por consequência, afastar a afirmação de perda superveniente do objeto. Mantém-se, no entanto, hígido o dispositivo da decisão recorrida, na medida em que dele já consta a procedência do pedido em relação ao processo nº 5006221-48.2024.8.09.0000.



    7. Quanto às demais alegações, o recurso não merece ser provido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado (art. 1.022 do CPC).



    8. O julgado recorrido, embora não tenha acolhido a tese suscitada pela parte ora embargante, expôs as razões que justificaram o reconhecimento da superveniente perda do objeto do pedido em relação ao mandado de segurança nº 5012401-80.2024.8.09.0000. A decisão embargada é clara no sentido de que a decisão impugnada não subsiste, já que a “liminar que ensejou o ajuizamento desta medida de contracautela foi revogada em razão da denegação da segurança”. Desse modo, a alegada pendência de julgamento de recurso ordinário na origem não altera a conclusão da decisão embargada, em especial porque esse recurso, quando interposto contra sentença que revoga tutela provisória, não é dotado de efeito suspensivo (art. 18 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 1.028 e art. 1.012, § 1º, V, do CPC).



    9. Como se vê, nesse ponto, o recurso veicula pretensão meramente infringente. Desse modo, deve incidir a jurisprudência de acordo com a qual não são cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (ADI 7.076 ED, sob minha relatoria).



    10. Diante do exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para a correção de erro material. Assim, deve-se excluir do item 10 da decisão embargada o seguinte trecho: “(i) no processo nº 5006221-48.2024.8.09.0000, a segurança foi denegada;”.



    Publique-se. 



Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente